Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719554-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Lins de Magalhães contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0737538-33.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a distribuição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados, nos termos seguintes: “Requer a parte autora a desconsideração da personalidade jurídica. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, legalmente, demanda a exposição clara das condutas ou atos praticados com abuso de poder ou desvio da pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo CDC em seu artigo 28. Observo que a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Assim, entendo que a fundamentação até então apresentada é suficiente para o processamento do incidente. Apesar disso, entendo que outras questões ainda devem ser regularizadas, razão pela qual determino que o autor promova a distribuição em apartado do incidente, devendo figurar no polo passivo tão somente os sócios a serem alcançados com a desconsideração: 1) Acoste aos autos do processo os atos constitutivos da empresa executada, com todas as suas alterações posteriores, e consulta à atual situação cadastral do CNPJ da empresa perante a Receita Federal e à Junta Comercial; 2) Inclua no pedido de desconsideração a penhora de bens do sócio a ser atingido pela desconsideração; 3) Em razão da necessidade de sua citação, nos termos determinados no art.134, § 2° do CPC, declinar seus dados pessoais e qualificação do sócio a ser atingido pela desconsideração, tal como CPF e endereço; 4) Recolha as custas processuais referentes à desconsideração da personalidade jurídica, que possui natureza de intervenção de terceiros, ou prove a sua hipossuficiência econômica, como já mencionado acima. Distribuídos os autos do incidente, deverá a parte requerer a suspensão dos presentes autos até o julgamento do incidente.” Alega o Agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao exigir o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em autos apartados, incorreu em formalismo excessivo e incompatível com os princípios da efetividade, razoável duração do processo e instrumentalidade das formas, conforme previsto no art. 134, § 2o, do CPC. Defende que o incidente de desconsideração pode tramitar nos próprios autos do cumprimento da sentença, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, pois possui natureza de incidente processual, e não de ação autônoma. Pontua que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que o processamento do referido incidente em autos apartados não é obrigatória, sendo medida excepcional, justificada apenas se houver risco concreto de tumulto processual, o que não se verifica no caso em exame. Alega, ainda, que a exigência de recolhimento de custas processuais em incidentes carece de amparo legal. Sustenta que a exigência de apresentação dos atos constitutivos da empresa agravada também é indevida, pois já juntou aos autos a consulta do CNPJ e o quadro societário extraído da Receita Federal. Defende que o ônus de juntar os atos constitutivos recai sobre a própria empresa agravada, e não sobre o consumidor. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados, recolhimento de custas e juntada de atos constitutivos da empresa agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 71930121. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem recolher as custas processuais e juntar os atos constitutivos da empresa agravada. Contudo, em sede de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente risco de dano grave ou de difícil reparação. De fato, conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se forem observados o contraditório e ampla defesa, é desnecessário instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja para observância dos princípios da economia processual e celeridade. Todavia, embora haja probabilidade do direito alegado, não verifico, no momento, perigo de dano grave ou irreversível que justifique a concessão da medida vindicada. Dessa forma, por não haver periculum in mora, não se mostra cabível a tutela antecipada pleiteada, impondo-se, pois, o regular processamento do recurso e enfrentamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora